Tribunal: TJDFT
Processo: 0746292-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, sobre a competência para processar e julgar ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens.
2. A competência territorial, em ações de divórcio, é de natureza relativa e, portanto, não pode ser alterada sem provocação da parte contrária, nos termos do artigo 337, II, do CPC, e da Súmula 33 do STJ.
3. O declínio de competência de ofício é vedado quando se trata de competência territorial relativa, devendo prevalecer o foro escolhido pela parte autora até eventual impugnação pelo réu.
4. Observância dos princípios do Juiz Natural e da Perpetuação da Jurisdição, conforme o artigo 43 do CPC.
5. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, 1a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA.